Tribunal: TJDFT
Processo: 0747983-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. INOCORRENTE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA. PENHORA SOBRE DIREITO DE IMÓVEIS. DOCUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no caso, pois todas as alegações da parte foram devidamente analisadas.
2. O acórdão foi claro ao fundamentar a rejeição da preliminar de razões dissociadas, pois o recurso tratou sobre a penhora dos bens em relação aos quais medidas constritivas foram negadas na primeira instância, havendo plena correspondência entre as matérias.
3. Entendeu-se pela possibilidade de penhora de direitos sobre imóveis mediante a comprovação de cessão de direitos, ainda que esse documento tenha sido estabelecido entre particulares e não registrado, ou sem reconhecimento de firma, haja vista que o acórdão fez menção sobre o documento juntado nos autos, entendendo pela suficiência para deferimento do pedido de penhora.
4. Os embargos de declaração não se revelam como o meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda. Precedente.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.